Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-61.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001988-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.967.727/0001-05 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 10.692.417/0001-16 (AGRAVADO), TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA - CNPJ: 04.732.836/0001-31 (AGRAVADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (AGRAVADO), MONICA DE CAMPOS PADILHA - CPF: 545.989.071-34 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (AGRAVADO), ALTA NOROESTE SINALIZACAO VIARIA LTDA - CNPJ: 20.945.724/0001-15 (AGRAVADO), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), GABRIELLA SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - CPF: 046.894.019-77 (ADVOGADO), OMAR MOHAMAD SALEH - CPF: 331.288.068-88 (ADVOGADO), DIOGO SAIA TAPIAS - CPF: 330.745.968-64 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), FERNANDA VASCONCELLOS DE SANTANA MATOS - CPF: 065.143.906-09 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE VOTOU PELO SEU DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – DESÁGIO DE 35% EM CRÉDITOS TRABALHISTAS – AFASTAMENTO DE CLAUSULA PENAL FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE/DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da atual orientação do eg. STJ, “conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). (...)” (STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016 - DJe 10/10/2016). 2. “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 3. É desnecessária a premissa de afastamento de cláusula penal fixada para a hipótese de descumprimento de acordo homologado na Justiça do Trabalho, já que, em razão da novação da dívida, eventual descumprimento enseja a convolação da recuperação em falência, e não a aplicação de multa. 4. Não é cabível a previsão, em plano recuperacional, de afastamento de crédito referente à multa por descumprimento já concretizado de acordo trabalhista, por se tratar de débito que já se incorporou ao montante total da dívida trabalhista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1001988-61.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELI – EPP contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 12192-20.2016.811.0002 – Código 450606) formulado pela agravante em face de seus credores, homologou o plano de recuperação judicial, contudo, dentre outras deliberações, retificou as premissas nº 03, 04 e 05 do plano recuperatório, dispondo que a aprovação do plano não atinge os

direitos creditícios em face dos coobrigados, e que é ineficaz a supressão das garantias sem o consentimento dos titulares, inclusive dos ausentes no ato assemblear; declarou ineficaz

o deságio de 35% para o crédito da Classe Trabalhista;

declarou ineficaz o afastamento de cláusula penal fixada

para o caso de descumprimento de acordo homologado na justiça do trabalho (cf. ID 33446986).

A agravante afirma que as deliberações contidas na decisão agravada inviabilizam a superação da situação de crise econômico-financeira da devedora, e afrontam a soberania do ato assemblear para deliberar sobre o mérito do programa de soerguimento, pois não compete ao Juízo
a quo
se sobrepor a essa aprovação, analisando o mérito do plano para afastar dele a extensão dos efeitos da recuperação aos garantidores da empresa.

Alega que a manutenção das garantias inviabilizaria a reestruturação das atividades da agravante, destacando que o escopo da previsão de supressão de garantias é justamente impedir que os credores possam continuar exigindo dos coobrigados a satisfação dos créditos que já contam com previsão de pagamento no plano de recuperação.

Prossegue, dizendo que, sem a supressão de garantias, os sócios teriam que se voltar ao caixa da empresa, fonte de seu sustento, para responder pelos débitos que assumiram na condição de devedores solidários da recuperanda, o que prejudicaria, tanto a atividade empresarial, quanto os demais credores, sobretudo os trabalhistas e pequenos fornecedores; além disso, o eventual pagamento do débito pelos devedores solidários possibilitaria o ajuizamento de ação de regresso, para buscar o correspondente valor da devedora principal (agravante), e, ainda, fora da recuperação judicial, porque extraconcursal (constituído após o deferimento).

Alega, ainda, que a previsão de pagamento dos créditos da classe trabalhistas mediante um deságio de 35% deve ser mantida em razão da falta de liquidez, e da capacidade de pagamento da empresa recuperanda.

Por fim, diz que o afastamento de cláusula penal imposta para a hipótese de descumprimento de acordo homologado na Justiça do trabalho não viola a coisa julgada, já que o art. 49, § 2º, da Lei 11.101/2005 prevê que os créditos só conservam suas condições originais se não for estabelecido de forma diversa no plano de recuperação judicial.

Pede, pois, o provimento do recurso para afastar as restrições judiciais impostas pela decisão combatida, homologando, assim, todas as premissas do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores que preveem a liberação das garantias reais e fidejussórias e a consectária extinção das ações promovidas pelos credores; ainda, que seja mantida a previsão do plano de recuperação judicial de 35% de deságio para o pagamento dos créditos da classe trabalhista; por fim, seja mantida a previsão do plano de recuperação judicial que estabelece o pagamento dos créditos da classe trabalhista sem a incidência de multa”.

Apenas a PACTUAL apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e, ao final, torcendo pelo desprovimento do recurso (CF. ID. 37021469)

O MP opinou pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 39407990).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a decisão agravada deferiu o pedido recuperacional formulado pela empresa/agravante e homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, extirpando do seu bojo apenas algumas disposições por considerá-las nulas/contrárias as determinas legais.

Não satisfeito com as disposições do PRJ, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, questionando alguns pontos afastados pela magistrada.

A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, inclusive se foi levada em consideração a viabilidade econômica de a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifícios expropriantes para os credores, para só então o juiz proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial; no caso, como acima mencionado, após excluir vícios e disposições incompatíveis, a MMª. Juíza homologou o plano por entender que o PRJ bem observou os requisitos legais.

As premissas 03 e 05 do plano recuperacional preveem o seguinte:

Premissa 03: Uma vez aprovado o presente plano, respeitado o artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005, ocorrerá a supressão das garantias atualmente em nome dos credores anuentes ao plano recuperacional, afim de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a novação pela aprovação do plano (...) (fl. 644).

Premissa 05: A aprovação do plano implica a extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda, nos moldes da premissa 03.

Quanto a supressão de garantias, e sobre os direitos creditórios detidos em face de coobrigados , a magistrada entendeu que
“não há liberação de garantias prestadas por coobrigados ou outros terceiros, de sorte que eventual cláusula liberatória apenas vincula o devedor e os credores sujeitos à recuperação judicial”,
e que a novação da dívida não atinge os direitos creditórios detidos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, por força do que dispõe os artigos 49, § 1º, e 50, da LRE, e, por isso, deve ser retificada a premissa de previsão automática de extinção de ações, de forma que a concessão da recuperação judicial atinja apenas as ações propostas contra a recuperanda, sem, contudo, produzir efeitos contra os direitos creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Em relação aos pontos mencionados, embora o §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 preveja que os credores “
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”, o §2º do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a despeito das garantias, avais e demais condições originalmente contratadas (“
obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
”
), daí porque não há falar em ilegalidade na previsão de exclusão de avais e garantias, mesmo que dos coobrigados, porquanto se trata de medida autorizada pela lei de regência.

Essa é a interpretação que está atualmente sendo realizada pelo eg. STJ dos §§ 1º e 2º do art. 49 e do art. 50 da Lei nº. 11.101/2005, ou seja, de que é possível o afastamento das garantias pessoais em face da sociedade e de todos os credores indistintamente, independentemente de ter votado pela aprovação do plano ou dele participado e se absteve de votar, afinal de contas, a recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005). 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei.2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente.

5. Recurso especial provido” (STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016 - DJe 10/10/2016).

Ressalto, ainda, que o entendimento aqui adotado não contraria ou nega a consolidada orientação jurisprudencial de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções e nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, inclusive sumulada pelo eg. STJ, tendo em vista que não se referem a idêntica situação, incidindo cada qual a depender das premissas do plano recuperacional e do deliberado em AGC.

Confira-se, nesse sentido, recente manifestação do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLÉIA DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS COM APROVAÇÃO DA MAIORIA DOS CREDORES DA RESPECTIVA CLASSE. VINCULAÇÃO DA MINORIA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. 1. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes a propósito da mesma questão jurídica. 2. O acórdão embargado, invocando o §2º do art. 49 da Lei 11.101/2005, decidiu que o plano de recuperação judicial pode dispor sobre as garantias de modo diverso do que decorreria da regra do §1º do mesmo artigo e do §1º do art. 50 da LRF (regra geral da preservação das garantias originalmente contratadas). Com esse fundamento considerou inadequado "restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária." 3. Os julgados apontados como paradigmas, por outro lado, não cuidaram de hipótese em que o plano de recuperação judicial dispôs sobre a supressão de garantias com a aprovação da maioria dos credores da classe respectiva e, portanto, não decidiram a mesma questão jurídica enfrentada pelo acórdão recorrido, o que descaracteriza a divergência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EREsp 1532943/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 18/12/2018)

No que diz respeito à forma de pagamento prevista para os créditos trabalhistas, a magistrada entendeu que “
é impossível determinar o deságio de 35% (trinta e cinco por cento) dos créditos dos credores que não compareceram ou deixaram de votar na assembleia, por ser completamente ilegal, exceto mediante acordo ou convenção coletiva, uma vez que se trata de direito indisponível”.

Neste ponto, também assiste razão à agravante, já que “o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Portanto, por se tratarem de direitos disponíveis, poderia até mesmo haver previsão para remissão da dívida ou dos encargos sobre ela incidentes, tal como previstos no art. 385, do Código Civil, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

Logo, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade.

Por fim, a apelante pede que seja mantida a premissa 11 do plano, que prevê o seguinte:

“Premissa 11: Os créditos oriundos de acordos trabalhistas e/ou sentenças condenatórias da Justiça do Trabalho serão pagos sem a incidência de qualquer multa (cláusula penal), considerando -se o valor acordado e/ou da condenação, a classificação do crédito, o prazo, a quantidade de parcelas, a carência e o desconto previsto dentro da respectiva classe no plano de recuperação”.

Quanto ao afastamento da multa, a magistrada entendeu ser
“vedada sua rediscussão no Juízo Recuperacional, pois cabe a este apenas adequar a atualização do crédito reconhecido pela Justiça Especializada, sob pena de incorrer em usurpação de competência e ofensa à coisa julgada material (art. 109, I e art. 5º XXXVI, ambos da CF/88)”.

No caso, não resta esclarecido se a premissa refere-se a acordos que já foram inadimplidos, ou de eventuais inadimplementos que possam vir a ocorrer.

Na primeira hipótese, a apelante estaria se referindo ao afastamento de crédito já consolidado, hipótese em que o valor decorrente da multa já teria sido incorporado ao valor do crédito trabalhista, não sendo possível o afastamento nominativo da parte equivalente à cláusula penal, de modo que apenas o deságio previsto no plano recuperacional seria abatido da soma total.

Na segunda hipótese, de eventual descumprimento de acordo homologado na justiça do trabalho, sequer haveria necessidade de tal previsão, já que, diante da novação do crédito operada pela recuperação judicial, o eventual descumprimento de uma das obrigações não seria punível com multa, mas, sim, com a convolação da recuperação judicial em falência,

conforme previsto no artigo 73, inciso IV, da Lei de Recuperação Empresarial (Lei 11.101/2005).

Assim, seja por impossibilidade, como na primeira hipótese, ou por desnecessidade, como na segunda hipótese, o afastamento da premissa que prevê o afastamento da cláusula penal é medida que se impõe.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a declaração de nulidade e ineficácia das premissas referentes à supressão de garantias e extinção de ações ajuizadas contra sócios coobrigados, e, de previsão de deságio de 35% para o pagamento de créditos trabalhistas, mantendo, porém, a decisão, no que diz respeito à declaração de ineficácia do afastamento de cláusula penal fixada

para o caso de descumprimento de acordo homologado na justiça do trabalho.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1001988-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELI - EPP

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA E OUTROS

VOTO VISTA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo ilustre Relator, trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELI – EPP contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 12192-20.2016.811.0002 – Código 450606) formulado pela agravante em face de seus credores, homologou o plano de recuperação judicial, contudo, dentre outras deliberações, retificou as premissas nº 03, 04 e 05 do plano recuperatório, dispondo que a aprovação do plano não atinge os

direitos creditícios em face dos coobrigados, e que é ineficaz a supressão das garantias sem o consentimento dos titulares, inclusive dos ausentes no ato assemblear; declarou ineficaz o deságio de 35% para o crédito da Classe Trabalhista; declarou ineficaz o afastamento de cláusula penal fixada

para o caso de descumprimento de acordo homologado na justiça do trabalho (cf. ID 33446986).

Malgrado as assertivas dispostas no voto, tenho que o presente recurso não merece provimento.

Isso porque, sobre o tema a Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1
o
Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Embora a assembleia geral de credores tenha deliberado no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das
ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581/STJ,
in verbis
:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Assim, a concessão da
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Não há menção de eventual inaplicabilidade do disposto na citada súmula, em caso de
aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores
no que toca a
previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias.

Desta feita, a decisão agravada deve ser mantida, pois ilegais as cláusulas que
contrariam as normas da Lei nº 11.101/2005, pois a simples homologação do plano de recuperação judicial não é suficiente a suprimir as garantias que os credores mantêm contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

Esta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES PRESENTES – VIABILIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS – CONTROLE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – UTILIZAÇÃO DE TAXAS MÍNIMAS – PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – AMPLA NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA QUE PREVÊ A SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E RESTRIÇÕES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E SEUS SÓCIOS – ILEGALIDADE – DA SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4ª Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 2. É possível a fixação de encargos moratórios em taxas mínimas, ou até mesmo a exclusão, como forma de equalização da dívida para que ela possa ser liquidada pela empresa recuperanda, inclusive em observação ao princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, norma que dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3. A Súmula nº 581 do eg. STJ estabelece que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ – 2ª Seção – Súmula 581 – j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016), devendo, pois, ser suspensa a aplicabilidade de qualquer cláusula liberatória da responsabilidade de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral em razão da simples homologação do plano recuperacional.”
(RAI 1009969-15.2018.8.11.0000; JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS - PLANO APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES – CLÁUSULAS 8.1.1, 8.1.2, 17.3 E 18.2 – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 E SEUS PARÁGRAFOS, ARTIGOS 50, §1º, 52, III, 58, 59, TODOS DA LEI 11.101/2005 E AFRONTA À SÚMULA 581/STJ - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS (PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ARRENDADOR MERCANTIL DENTRE OUTROS) - CRÉDITOS QUE NÃO SE SUBMETEM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – NOVAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO AOS CRÉDITOS QUE SE ENQUADRAM DENTRO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 49, §3º DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITOS NÃO ESTENDIDOS AOS AVALISTAS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.“(...) A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" (...)” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017). Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” São nulas as cláusulas contidas no plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, que afrontam o disposto nos artigo 49 e seus parágrafos, artigo 50, §1º, 52, III, 58 e artigo 59, todos da Lei 11.101/2005, bem como, contrariam a Súmula 581 do STJ.”
(RAI 1001518-98.2018.8.11.0000; NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

Ressalta-se que, diante de novo posicionamento isolado da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, “
a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial”
, o que não se pode verificar no presente caso.

Da mesma forma, quanto ao deságio de 35% em relação aos créditos trabalhistas, tem-se que correta a posição da magistrada, uma vez que conforme já entendido por este Sodalício, no Agravo de Instrumento n.º 99638/2015, de relatoria de Marilsen Andrade Addario,
“a redução e/ou deságio de tais créditos, objetivando favorecer a recuperação judicial, é de todo vedada, exceto mediante acordo ou convenção coletiva
, ex vi
do disposto no art.7º, VI, da Constituição Federal, o que pressupõe a participação do respectivo sindicato”
.

No mesmo sentido, o art. 50, inciso VIII,

da Lei nº.11.101/2005 dispõe que c
onstituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros, a redução salarial, compensação de horário e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva.

No caso dos autos,
não foi demonstrado pela agravante que o deságio de 35% dos créditos trabalhistas se deu mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, razão pela qual deve ser mantida a decisão nos termos da decisão recorrida.

No mais, todavia, acompanhou o douto relator, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, em especial no que diz respeito à declaração de ineficácia do afastamento de cláusula penal fixada para o caso de descumprimento de acordo homologado na justiça do trabalho.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020